Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-10.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO ACIDENTE – Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa. Periciado que realizou todos os movimentos requeridos pelo perito sem qualquer limitação. Desnecessária a discussão acerca do nexo causal e, por consequência, a realização de laudo de vistoria. Benefício indevido.
Laudo pericial realizado em ação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO ACIDENTE – Acidente típico. Moléstias nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa. Periciado que realizou todos os movimentos requeridos pelo perito sem qualquer limitação. Desnecessária a discussão acerca do nexo causal e, por consequência, a realização de laudo de vistoria. Benefício indevido.
Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária.
Recurso não provido.